Tribunal: TJES
Processo: 5027154-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027154-02.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERT SILVA DE SOUZA
APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027154-02.2021.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ROBERT SILVA DE SOUZA.

ADVOGADO

:
MANOEL TADEU MACHADO DE MENEZES.

RECORRIDO

: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADOS

: MARTON BARRETO MARTINS SALES E OUTROS.

MAGISTRADO

: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERT SILVA DE SOUZA

contra sentença que
, em “ação declaratória de vício redibitório c/c danos morais e materiais” ajuizada em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A controvérsia diz respeito à existência de suposto vício oculto/redibitório no câmbio “powershift” do veículo Ford Focus Fastback Titanium 2.0, ano/modelo 2015/2015, adquirido de terceiro pelo Recorrente em setembro/2020.

O autor/Recorrente alegou, na inicial, que o veículo está entre aqueles que fazem parte dos programas de extensão de garantia 14M02 e 16M02 da FORD, os quais estenderam para 10 anos (ou 240.000 km) a garantia do veículo relativa ao câmbio, criados para ajustar os problemas que acompanham os automóveis equipados com a “Transmissão Sequencial PowerShift de 6 velocidades (DPS6)”.

Narrou, ainda, que, após realizar a compra do veículo usado, iniciaram-se os problemas com o câmbio, tais como, dificuldade na troca de marchas, trepidação no câmbio automático, problemas com as marchas que não engatavam, bem como sobreaquecimento na transmissão em virtude do não engate das marchas pares (2ª, 4ª e 6ª).

Ao levar o veículo na concessionária “Contauto” no dia 04.10.2021, foi diagnosticado que um dos atuadores estava emperrado, e o orçamento para conserto foi de aproximadamente R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), sendo-lhe informado que o reparo não estaria dentro da garantia estendida.

Depois das tentativas de resolução junto à montadora Recorrida (FORD), segundo alega, o autor/Recorrente foi atrás de informações sobre o veículo, e descobriu que a Concessionária Bracom, no município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, havia realizado três serviços na Transmissão Sequencial PowerShift do veículo: a primeira, em 4.11.2016, substituindo 2 itens do kit de embreagem; a segunda, em 27.04.2017, com nova substituição do kit embreagem; a terceira, em 27.01.2020, substituindo o módulo TCM (espécie de “cérebro” da transmissão powershif).

Após a concessionária “Contauto” deixar de ser autorizada da Ford, em virtude do encerramento das operações da montadora no país, o autor/Recorrente levou o veículo, por guincho, até a concessionária “Viafor”, que lhe deu outro diagnóstico, desta vez, para nova substituição do módulo TCM.

Na inicial, o autor/Recorrente pugnou pela (i) declaração da existência do vício redibitório, com a devolução do valor que a Ford percebeu com a venda do veículo zero km, devidamente atualizado e acrescido de juros e correção monetária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu pela ausência de responsabilidade da ré/Recorrida, por considerar que o autor não adotou as cautelas que lhe competiam antes de adquirir um veículo usado, e que o tempo de uso do bem revelaria o desgaste natural, afastando a existência de vício oculto.

Pois bem.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o Recorrente alega a nulidade da sentença porque teria sido cerceado seu direito de defesa, ante o indeferimento da produção das provas pericial e testemunhal requeridas no intuito de comprovar a configuração de vício redibitório no veículo.

Merece acolhimento o argumento suscitado.

Conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha determinado, no ID 3345548, a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sentenciou o feito, em julgamento antecipado da lide, logo após
ambas
as partes pugnarem tempestivamente pela produção da prova pericial.

Não desconheço da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não existiria vício oculto no presente caso, em razão de se tratar de veículo usado, presumindo seu desgaste natural, sem considerar, todavia, o critério da vida útil do bem e sem embasar-se em provas que atestassem eventualmente o vício decorrente do mau uso do veículo.

Sobre o tema, apenas para reforçar a imprescindibilidade da prova requerida, sobretudo da prova pericial, mas sem adentrar no mérito da causa, o c. STJ reconhece a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Logo, o julgamento da lide sem a produção da prova pericial, requerida em tempo hábil no feito, que teria o fim de comprovar a origem do vício apresentado no produto, configura cerceamento de defesa, notadamente porque não há nos autos outros elementos que constituam, extingam, modifiquem ou impeçam o direito do autor.

Portanto, a conduta adotada pelo julgador de origem configura cerceamento ao direito de defesa, a impor a anulação da sentença, para permitir o retorno dos autos à fase instrutória, e consequente realização da prova pericial requerida por ambas as partes, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a r. sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
5027154-02.2021.8.08.0024
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027154-02.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERT SILVA DE SOUZA.

ADVOGADO : MANOEL TADEU MACHADO DE MENEZES.

RECORRIDO : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADOS : MARTON BARRETO MARTINS SALES E OUTROS.

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O c. STJ reconhece a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

2. O julgamento da lide sem a produção da prova pericial, requerida em tempo hábil no feito, que teria o fim de comprovar a origem do vício apresentado no produto, configura cerceamento de defesa, notadamente porque não há nos autos outros elementos que constituam, extingam, modifiquem ou impeçam o direito do autor.

3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.